Tribunal: TJMT
Processo: 0003937-56.2010.8.11.0011
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-08-15
Data de publicação: 2022-08-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0003937-56.2010.8.11.0011
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[Fazenda Publica Estadual (EMBARGADO), FRIGOSAFRA EMPREENDIMENTOS LTDA - ME - CNPJ: 01.329.789/0001-91 (EMBARGANTE), CARLOS ALBERTO DA SILVA LEAL - CPF: 257.934.897-20 (EMBARGANTE), MARCEL DE SA PEREIRA - CPF: 694.461.721-87 (ADVOGADO), JOSE RIBEIRO JUNQUEIRA NETO - CPF: 471.611.916-53 (EMBARGANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (EMBARGADO), GILSON ADRIANE DE SOUZA - CPF: 988.914.726-20 (ADVOGADO), FABIANA DE PAULA SILVA - CPF: 049.681.496-62 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (EMBARGANTE), FABIANA DE PAULA SILVA - CPF: 049.681.496-62 (ADVOGADO), FRIGOSAFRA EMPREENDIMENTOS LTDA - ME - CNPJ: 01.329.789/0001-91 (EMBARGADO), GILSON ADRIANE DE SOUZA - CPF: 988.914.726-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO – INEXISTÊNCIA – PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA CAUSA – IMPOSSIBILIDADE –
EMBARGOS REJEITADOS.

1- Os embargos de declaração são cabíveis somente para sanar omissão, obscuridade ou contradição contida no julgado, ou, ainda, para sanar erro material. Ausente qualquer dessas hipóteses, devem ser rejeitados os
embargos, sob pena de se abrir a possibilidade de rediscussão da matéria de mérito encartada nos autos e já decidida.

2- São incabíveis os Embargos de Declaração visando à rediscussão da matéria que foi objeto do julgamento, aduzindo omissão inexistente no Acórdão objurgado.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

EMBARGOS DECLARATORIOS
No
0003937-56.2010.8.11.0011

EMBARGANTE:
FRIGOSAFRA EMPREENDIMENTOS LTDA - ME

EMBARGADO:
ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
(RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Embargos de Declaração opostos p
or
Frigosafra
Empreendimentos Ltda - ME
,

e
m face do acórdão proferido
por esta Câmara de Direito Público, de lavra do
então Relator Dr.
Márcio
Aparecido Guedes,

nos
autos

d
os Embargos de Declaração opostos no recurso de Apelação interposto pelas partes
,
que restou assim ementado:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL – PRESCRIÇÃO E DECADÊNCIA DE CRÉDITO TRIBUTÁRIO – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E OBSCURIDADE – INEXISTÊNCIA DE VÍCIO –– REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE - EMBARGOS REJEITADOS.

O recurso de embargos de declaração possui a finalidade de afastar obscuridade, suprir omissão, suprimir uma contradição ou corrigir erro material, que porventura constar em determinada decisão judicial.

Se a questão levantada nos embargos de declaração foi devidamente analisada, inexistindo vício no acórdão, o
recurso de embargos de declaração não deve ser acolhido, uma vez que esse não se presta para a reapreciação da matéria.

Alega
que
,
o acórdão
é omisso pois
não cuidou de assentar o ponto nevrálgico da matéria, que é ou seria a extinção do crédito tributário por incidência da decadência.

Esclarece que
,
o
decisum
declara que
se furtaria à declaração, porque entende que “NO QUE TANGE AO ARGUMENTO DA DECADÊNCIA do recurso adesivo, este foi claro no sentido de que ‘é certo que os fundamentos apresentados no mencionado recurso deveriam ter sido arguidos, previamente, em sede de Agravo de Instrumento, já que este era instrumento hábil contra a decisão que rejeitou a exceção de
pré
-executividade’. No entanto, como se vê processado, a exceção de
pré
-executividade foi oposta às fls. 123-127; às fls. 143-221, anexou-se a integralidade do processo administrativo; às fls. 252/253, foi proferida a r. sentença, que houve por bem julgar procedente a exceção oposta, para então adotar a extinção pela prescrição, mas nada disse sobre decadência, ou julgou improcedente a exceção quanto a este instituto jurídico.

Sustenta que
,
o juízo não pode
se
eximir de avaliar a exceção de
pré
-
executividade oposta, no que tange à decadência, assim como também não deve proceder essa C. Câmara, s.m.j., sob pena de negar à embargante prestar-lhe a tutela jurisdicional, garantia constitucional prevista no art. 5o, inciso XXXV.

Dessa forma, requer
sejam conhecidos e providos os presentes embargos declaratórios, para, suprir as omissões acima apontadas, na forma e para os efeitos da lei e em observância ao contraditório e ampla defesa, seja face ao exposto, seja pelas demais razões que se entenda por aplicável e de direito, com a imposição eventual e
possível de efeitos de infringência na r. decisão, ora embargada, no tocante à incidência ou não do instituto da decadência sobre o crédito tributário, na forma e para
so
efeitos da lei.

O
Estado de Mato
Grosso apresentou
contrarrazões
pugnando pela rejeição dos embargos

(Id.
71123966
).

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá,
28 de julho de 2022.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de
Embargos de Declaração opostos por
Frigosafra Empreendimentos Ltda - ME
,
e
m face do acórdão proferido por esta Câmara de Direito Público, de lavra do então Relator Dr. Márcio Aparecido Guedes, nos autos dos Embargos de Declaração opostos no recurso de Apelação interposto pelas partes, que restou assim ementado:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL – PRESCRIÇÃO E DECADÊNCIA DE CRÉDITO TRIBUTÁRIO – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E OBSCURIDADE – INEXISTÊNCIA DE VÍCIO –– REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE - EMBARGOS REJEITADOS.

O recurso de embargos de declaração possui a finalidade de afastar obscuridade, suprir omissão, suprimir uma contradição ou corrigir erro material, que porventura constar em determinada decisão judicial.

Se a questão levantada nos embargos de declaração foi devidamente analisada, inexistindo vício no acórdão, o recurso de embargos de declaração não deve ser acolhido, uma vez que esse não se presta para a reapreciação da matéria.

O artigo 1.022 do Novo Código de Processo Civil elenca expressamente as hipóteses de cabimento dos Embargos de Declaração:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II – suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III – corrigir erro material.

Assim, na forma do artigo mencionado, os embargos de declaração são viáveis quando presentes as hipóteses restritas de omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão.

No presente caso, imperiosa a contextualização dos fatos para melhor entendimento da lide.

Extrai-se dos autos que o Recorrido interpôs Ação de Execução Fiscal em desfavor da Embargante, a qual foi julgada extinta com fulcro no artigo 487, II, do CPC, ante a ocorrência da prescrição intercorrente no feito.

Contra a sentença, o Estado de Mato Grosso interpôs recurso de apelo, defendendo a não ocorrência da prescrição e, a Embargante, opôs recurso adesivo, objetivando o reconhecimento da prescrição ordinária e da decadência.

O Eminente Relator deu provimento à Apelação, para anular a r. Sentença proferida, para determinar o retorno dos autos à comarca de origem;
negando provimento
ao Recurso Adesivo, eis que os fundamentos utilizados estão fulminados pela preclusão consumativa.

Contra o acórdão, foi oposto embargos de declaração, que foram rejeitados (Id. 65865462), consoante ementa colacionada acima.

Novamente, inconformada, insurge-se a Embargante, alegando omissão no julgado, pois entende que deveria ter sido analisada a alegação de decadência, caracterizando omissão no julgado.

Ocorre que, não assiste razão à Recorrente, uma vez que o então Relator analisou seus argumentos e entendeu que a questão já havia sido decidida quando do julgamento da exceção de pré-executividade, a qual a Embargante não apresentou o recurso cabível, não sendo possível a sua análise ante a preclusão consumativa.

Referido entendimento se encontra de acordo com o precedente recente do STJ, de que
as questões efetivamente decididas, de forma definitiva, no processo de conhecimento, ainda que de ordem pública, não podem ser novamente debatidas, sobretudo no processo de execução, sob pena de vulneração à coisa julgada
.

Confira-se:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE SENTENÇA. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. DISCUSSÃO SOBRE O CRITÉRIO DE CÁLCULO APÓS O TRÂNSITO EM JULGADO DA AÇÃO DE CONHECIMENTO. ALTERAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. OFENSA À COISA JULGADA. PRECEDENTES.

1. A jurisprudência desta e. Corte superior é uníssona no sentido de que tão somente o erro material pode ser corrigido a qualquer tempo, enquanto os erros sobre os critérios do cálculo, inclusive, no que concerne juros moratórios e correção monetária sujeitam-se à preclusão.

2. Do mesmo modo, as questões efetivamente decididas, de forma definitiva, no processo de conhecimento, ainda que de ordem pública, não podem ser novamente debatidas, sobretudo no processo de execução, sob pena de vulneração à coisa julgada
.

3. Na hipótese, o Tribunal de origem em sede de execução de sentença alterou o termo inicial da correção monetária e juros de mora que já tinham sido decididos de forma definitiva no processo de conhecimento, divergindo da jurisprudência desta Corte.

4. Agravo interno não provido.

(AgInt no REsp 1830905/SC, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 9/3/2020, DJe 11/3/2020). [Destaquei]

Dessa forma, não há que se falar em omissão em julgado quando o Magistrado adotou fundamento do qual a Recorrente não concorda, pretendendo apenas a revisão da decisão.

Portanto, não se registrando, nos embargos, qualquer omissão, contradição ou obscuridade, tendo o Tribunal adotado premissa exposta com clareza no voto condutor, depreendendo-se claramente a conclusão do raciocínio apresentado, não há que se falar na incidência de quaisquer das hipóteses do art. 1.022 do CPC.

Desse modo, em que pesem suas alegações, mantenho meu entendimento de que os embargos não comportam provimento, por evidenciar única e exclusiva rediscussão da matéria já julgada, não sendo possível, portanto, que se proceda novamente à sua análise.

O mero inconformismo do Embargante não pode ensejar a oposição de embargos de declaração, os quais não são apropriados para rediscussão da matéria já decidida, ainda que, supostamente, incoerente, segundo o entendimento dele.

Com essas considerações,
REJEITO
os Embargos de Declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/08/2022